Tribunal: TJMT
Processo: 0001603-60.2018.8.11.0046
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001603-60.2018.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MATEUS DO CARMO SILVA - CPF: 077.202.681-56 (APELANTE), LEANDRO VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 046.495.251-44 (VÍTIMA), CLEDERMAN MARQUES E SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO RODRIGO FERREIRA PINTO FONTOURA (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO DANILO TAVARES DE JESUS (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001603-60.2018.8.11.0046

APELANTE: MATEUS DO CARMO SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES (ARTIGO 157, §2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL, C/C ART. 244-B, DA LEI Nº 8.069/90) – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA INDISCUTÍVEIS – CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A EVIDENCAR A PRÁTICA DELITIVA – APELANTE E MENOR RECONHECIDOS PELA VÍTIMA – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA – DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES – CRIME FORMAL – SÚMULA 500/STJ – IRRELEVÂNCIA DA CORRUPÇÃO ANTERIOR DO MENOR – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

As declarações da vítima, aliada às declarações extrajudiciais do menor e os relatos policiais, bem como a apreensão de parte da
res

furtiva
e conversas extraídas dos aparelhos telefônicos apreendidos, demonstram o envolvimento do apelante MATEUS na empreitada delitiva, razão pela qual se torna impossível a absolvição almejada.

A configuração do crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal (Súmula500/STJ).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001603-60.2018.8.11.0046

APELANTE: MATEUS DO CARMO SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

]R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela defesa de MATEUS DO CARMO SILVA, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Comodoro/MT, que o condenou à pena de:

- 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, pela prática do ilícito penal previsto no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal;

- 01 (um) ano de reclusão, pela prática do ilícito penal previsto no art. 244-B, da lei nº 8.069/90;

Aplicado o concurso material (art. 69, CP), alcançou a pena definitiva de 06 (seis) anos 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, bem como ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa (id. 200823198).

Inconformado, o apelante busca sua absolvição, tendo em vista a insuficiência probatória quanto à autoria delitiva (id. 200823666).

Em contrarrazões, o Ministério Público se manifestou pelo não provimento do recurso defensivo (id. 200823668).

Nesta instância revisora, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo não provimento (id. 201866173).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001603-60.2018.8.11.0046

APELANTE: MATEUS DO CARMO SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia narra o seguinte fato delituoso:

“Consta nos autos do inquérito policial que, no dia 31 de maio de 2017, por volta das 23h20min, defronte à Mercearia Aquário, situada na Av. Paraná, nesta cidade de Comodoro/MT, MATEUS DO CARMO SILVA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, em concurso de pessoas, subtraiu coisa alheia móvel, para si, mediante violência, bem como corrompeu menores de dezoito anos a praticarem com ele a infração penal.

Apurou-se que, na data dos fatos, o denunciado, em conjunto com os adolescentes Clederman Marques e Silva, Pedro Rodrigo Ferreira Pinto Fontoura e Eduardo Danilo Tavares de Jesus, após atraírem a vítima Leandro Vieira de Oliveira até o local acima indicado, no falso intuito de que fosse realizada uma entrega de lanches, subtraíram-lhe a motocicleta Honda Titan CG 150 EX, placas NCD-5693, um capacete e uma caixa de lanches, sendo que, para tanto, desferiram na vítima diversos chutes e empurrões durante a abordagem delituosa.

Em face do exposto, o Ministério Público denuncia MATEUS DO CARMO SILVA pela prática dos crimes previstos no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, e do artigo 244-B da Lei nº. 8.069/90, na forma do art. 69 do Código Penal. Outrossim, requer seja recebida a presente denúncia e instaurado o devido processo legal, pelo rito legal, citando-se o denunciado para responder à acusação por escrito, designando-se em seguida audiência de instrução e julgamento, prosseguindo-se nos demais termos do processo até final julgamento”
(id. 200823166).

A materialidade restou devidamente comprovada por meio do auto de prisão em flagrante delito (id. 200823166 – p. 11), boletim de ocorrência n. 2019.358872 (id. 200823166 – p. 13/14), boletim de ocorrência n. 2017.182058 (id. 200823166 – p. 67/69), boletim de ocorrência n. 2017.182636 (id. 200823166 – p. 71/73), auto de apreensão (id. 200823166 – p.82), auto de entrega (id. 200823166 – p.83), auto de avaliação indireta (id. 200823166 – p. 89), relatório da polícia judiciaria civil (id. 200823166 – p. 98/99), auto de reconhecimento fotográfico realizado pela vítima Leandro em relação ao corréu Clederman Marques e Silva (id. 200823166 – p. 118) bem como pela prova oral juntada aos autos.

No que tange à autoria delitiva, verifica-se que também restou amplamente demonstrada, nos autos da ação penal, vejamos.

Ao ser ouvido em juízo, o apelante MATEUS DO CARMO SILVA apresentou a seguinte versão dos fatos:

“(...) (São verdadeiros esses fatos, senhor Mateus) Tipo senhor, é tipo esse negócio de agredir vítima, esse aí não é verdadeiro, não, tá. Tipo, nós estava na festa, eu vou contar para você o que aconteceu nós estava na festa, na casa, aí, tipo, eles pediram meu celular, realmente eles ligaram mesmo, mas se eu soubesse que era para eles ligar para fazer isso é o tipo de coisa aí, tava no meu CPF, estava tipo cadastrado no meu nome, eu ia fazer isso, a polícia achar eu em casa, rapidão, que nem eles chegaram lá para conversar comigo, eu saí, eu saí de boa aí porque eu não vou falar que eu estava fazendo isso, celular realmente era meu aí eu fui conduzido ainda lá pra cima lá, entendeu, nós tínhamos bebido lá, não vou mentir pro senhor lá eu usei maconha mesmo, realmente no dia eu não vou mentir nem falar que eu estava são lá estou mentindo. (Eles pediram seu celular no momento que você estava na festa para qual finalidade, o que eles falaram) Não, na casa que nós estava, eles pediram o celular para mim, aí eu fiquei sentado lá, entendeu, aí eles foi lá pra frente, lá eles ligaram lá, mas eu vi, não tinha, tipo assim, a chamada que foi efetuada, entendeu que tinha apagado, eu acho, mas estava o chip é realmente era meu. (Qual o nome da pessoa que pegou o celular emprestado) Foi o, como que é o nome dele, o nome dele é Daniel. (Ele é menor de idade) Ele é. (era na época, 2017) Era na época. (você já tinha 18 anos, em 2017) Eu já tinha já. (E aí eles pediram seu celular, ele pedi e falou o quê para celular, para ligar para quem) Não, ele falou assim, empresta o celular para nós rapidão, só você que tem crédito, a falei assim, rapidão, pô, porque tava descarregando, porque eu tava no carregador, entendeu, aí eles pegou, peguei de volta, coloquei no carregador, nem, fiquei esperando, entendeu, aí no outro dia que eu, que eu fui saber mesmo no outro dia que eu chegava, cheguei lá em casa, meu irmão estava falando no capricho e do lado eu falei, eu não vou correr não, poxa, eu vou correr, não vou correr não, eu fiquei lá em casa lá, ai eles chamaram, eu saí lá, ai eles chamaram, eu saí, eu só queria conversar com uma, falou que eu estava preso e falando com o menino tinha estava acusado, estava acusando eu, que eu nem tenho convivência, que esse menino nem tenho convivência assim de falar, assim que eu converso com ele, eu conheci ele aqui através de outro menino, trabalhava comigo mesma no mesmo emprego, meu na Serraria, aqui mesmo na cidade que eu conheci ele, mas menino, tenho muito conhecimento dele, não, entendeu, esse Cleodeman aí. (e depois que o senhor disse Daniel pediu o celular, fez a ligação, eles saíram da casa, como que foi) Saíram da casa. (Quantas pessoas saíram de sua casa juntas naquele dia) Foi três pessoas. (E quem essas pessoas) Ó, Clerdeman é um, Daniel, o menor, o outro lá eu não conheço, não, eles que conhecem lá outro eu não conheço ele bem não. (Daniel é um, outro não entendi o nome) É o Cledeoman (o outro só não sabe o nome) Não o outro, eu não conheço ele, não que ele nem ele não era daqui, dessa cidade que ele estava na casa do menino só. (E quando eles saíram de sua casa, eles falaram que estavam indo para onde) Não, não foi na minha casa não, foi na casa dele mesmo, Daniel mesmo. (nessa casa da festa né) Isso, é que eles, tipo, fizeram uma festa, entendeu, aí nós ajudou com umas coisas, bebida e umas coisas só. (aí quando saiu da casa deles, falaram que estavam indo para onde) Eles não falou para onde ele estava indo, não, ele deixou o celular comigo e falou que quando ele estava indo não, ele estava tudo, bebo. (E quando que eles voltaram? Quando que o senhor teve contato com ele de novo) No outro dia. (Onde) Não, na hora que eu estava em casa, que eu vi um menino passando na frente lá com meu irmão, chamou minha atenção, falou com a polícia, estava querendo conversar comigo, ele que falou com meu irmão, que estava meio que eles queria conversar comigo, aí eu fui em casa para mim ver o que estava acontecendo, aí que eu vi lá no negócio do meu chip lá que eles tinham ligado. (O senhor lembra se na data do fato, o senhor recebeu uma mensagem, uma pessoa com o nome no sábado, no contato com um amigo, A mensagem é o seguinte, acabou a palhaçada Mateus não me manda mensagem, não me liga e vai com esses caras e essa moto para baixa da égua, falou, o senhor lembra dessa mensagem) Não, não lembro dessa mensagem, eu queria até ter visto essa mensagem, eu queria ter perguntado eu mesmo queria ver essa mensagem. (Esse contato com o nome de amigo, o senhor lembra quem era) Não, senhor, não lembro. (está vendo aí a mensagem) Aham. (O senhor lembra dessa mensagem ou não) Não lembro dessa mensagem, senhor. (O senhor tem alguma coisa do reconhecimento feito, mas no dia mesmo) Não, mas no dia, mas no dia mesmo nós foi lá se fosse realmente o mesmo eu mesmo que ele falou que foi realmente eu, era pra ter ficado preso lá, entendeu, eu falando que não é meu irmão, foi lá ainda na minha cunhada ainda, mas realmente o chip era meu mesmo. (Então só emprestou o celular, mas não participou do roubo) Não, emprestei meu celular, senhor. (o Clayderman você conhece, então) Cunhado meu, conheço ele de vista, senhor, porque eu a conheci ele através da mãe dele e do irmão dele, que ele trabalhava no mesmo serviço que eu. (Você trabalhava na época, na Serraria) Trabalhava na Serraria lá do Milton, lá embaixo, onde que era do vermelho. (E Pedro Rodrigo Ferreira Pinto é Fontoura, conhece) Não, esse menino eu conheço, mas ele não tinha contato com ele assim, não, porque até enfim, nós, tipo, entramos em discussão, entendeu essas coisas assim, nós não. (Danilo Tavares de Jesus, conhece também ou não) Não, esse Eduardo, eu não conheço, não senhor, esse senhor perguntou, eu. (Então eles pegaram seu celular, ligaram, então, mas o senhor não tem num não participou então, desse roubo que teve aqui) Não, senhor, celular mesmo, era o meu”
(
sic
do id. 200823668).

A corroborar com a autoria que recai sobre o apelante, o menor à época dos fatos, CLEDERMAN MARQUES DA SILVA, ao ser ouvido na fase extrajudicial negou a participação no crime narrado na exordial acusatória, mas afirmou que recebeu uma mensagem de MATEUS, convidando para participar do roubo da motocicleta, mas não foi. Contudo, confirmou a participação dos menores Edvan, Danilo e Pedro, além de esclarecer que o apelante teria escondido a
res furtiva
no terreno de sua genitora. Imperioso ressaltar que o menor foi reconhecido pela vítima Leandro como um dos participantes do crime (id. 200823166 – p. 118).

Em que pese a vítima LEANDRO VIEIRA DE OLIVEIRA não tenha sido ouvida judicialmente, narrou com riqueza de detalhes como ocorreram os fatos:

“(...) Que o declarante informou que teve sua motocicleta roubada na noite de ontem, por volta das 23:20; que enquanto trabalhava no "quiosque por do sol"; que recebeu uma ligação de um cliente encomendando lanches, para ser entregue na Avenida paraná, numa casa amarela, próximo ao Antiga garagem da prefeitura; que o total do pedido foi um total de R$ 63,00 (sessenta e três reais); que o Cliente então pediu troco para R$ 100,00. Que quando o declarante foi fazer a entrega no local Combinado não encontrou a pessoa e então resolveu Ligar e perguntar; que o indivíduo atendeu, marcou outro lugar para a entrega dos lanches; que seria na avenida Paraná, em frente à mercearia aquário; Que quando o declarante chegou ao local foi abordado por um jovem que já foi metendo a mão na ignição da motocicleta e retirando a chave e, Dizendo: "desce da moto"; que chegou mais uns quatro indivíduos lhe dando chutes e empurrões; Que o declarante relata que saiu correndo e deixou cair o celular do trabalho. Que o individuo que o abordou saiu com sua moto em direção à pista de motocross, enquanto os outros um ficou com seu capacete e outro ficou com a caixa de lanches, com vários lanches a serem entregues; que o declarante avisou seu patrão, Sr. Josemar Elias, do ocorrido e voltaram ao local do fato e lá encontraram o celular que havia perdido caído no chão; que a motocicleta que fora roubada, era marca Honda, CG 150 Titan EX 149cc, placa NCD-5693, cor preta, ano 2014/2014, em nome de Leandro Vieira de Oliveira; que o declarante informa também o número de telefone pelo qual o suspeito efetuou a ligação (65-99903-4620); que foram até a polícia militar para informar o ocorrido e lá lhes mostraram fotos de pessoas suspeitas; que o comunicante relata que reconheceu pela fotografia um dos suspeito, exatamente o que o abordou; que nesta data por volta das 09:00 horas o declarante foi avisado que sua motocicleta tinha sido recuperada pela polícia militar”
(id. 201866173).

A corroborar as declarações prestadas pela vítima, tem-se ainda o depoimento do PM LINDOMAR DE LUQUE FRANCO:

“(...) a gente recebeu uma ligação dando conta, que tinha uma moto escondida, uma moto preta ali no bairro São Francisco, próximo da BR que dá acesso a Campos de julho, foi por volta de umas 9:30, 9:20 essa denúncia, a gente foi verificar e constatou que a moto se tratava de uma, de uma moto, que teria ser sido furtada na noite anterior, por volta de 23 horas e meia, também da noite anterior e como a gente já tinha a informação que um menor de nome Kleberman, que seria, estaria envolvido nesse, nesse roubo né, dessa motocicleta, a gente deslocou até a casa do desse, desse menor de idade, Clayderman e com a prisão do mesmo, verificando a lista de contatos dele, a gente verificou que o número que tinha ligado pro proprietário da moto no dia que essa moto foi roubada estava na lista de Contatos desse menor, menor de idade, chamado Clayderman e o número que tinha ligado pra vítima, proprietário da moto, no dia que ela foi roubada estava o nome do Mateus e dessa feita a gente deslocou até a casa do Mateus e com base nessa evidência, né, fizemos a detenção do mesmo e levamos os dois na presença da vítima, e a vítima reconheceu os dois como sendo autores do terem, participado do roubo da motocicleta na noite na noite anterior. (esse reconhecimento que a vítima fez foi na pessoa dos acusados ou foi por imagens) Anteriormente, tinha sido feito por foto, mas depois, na presença também. (...) (Mas o senhor se recorda se a vítima reconheceu o acusado e o outro menor de idade com certeza como as pessoas que praticaram o assalto contra ele) Sim senhor, reconheceu os dois Kleber menor e o Mateus na época já era maior de idade, né.

Consta dos autos, ainda, que o produto do crime, a motocicleta Honda Titan CG 150 EX, placas NCD-5693, foi encontrada pela polícia no terreno da genitora do apelante MATEUS.

Assim, as declarações da vítima, aliada às declarações extrajudiciais do menor e os relatos policiais, bem como a apreensão de parte da
res furtiva
e conversas extraídas dos aparelhos telefônicos apreendidos, demonstram o envolvimento do apelante MATEUS na empreitada delitiva, razão pela qual se torna impossível a absolvição almejada.

Dessa forma, concluo que o conjunto probatório sequer permite uma dúvida razoável a respeito da autoria delitiva, para que possibilitasse, ao menos, a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, uma vez que o reconhecimento realizado pela vítima, bem como as provas colacionadas aos autos pelo inquérito policial, fornecem elementos suficientes e seguros quanto à autoria do fato.

Nesse mesmo sentido, trago a jurisprudência:

“(...) a palavra da vítima assume relevante valor probatório nos delitos contra o patrimônio, mormente pela clandestinidade que envolve o cometimento deste tipo de crime, máxime quando corroborada pelas demais provas dos autos, como no presente caso (...)”
(AgRg no REsp 1781652/PA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 24/05/2019).

No que tange ao crime de
corrupção de menor
, a irresignação defensiva não merece guarida, porquanto o conjunto probatório amealhado no bojo dos autos não deixa dúvidas que o apelante MATEUS praticou o crime de roubo majorado, com a participação dos menores Clederson, Edvan, Danilo e Pedro, sendo que CLEDERSON e o apelante foram reconhecidos pela vítima Leandro como autores do crime de roubo majorado praticado em seu desfavor, sendo imperiosa, pois, a manutenção da sentença objurgada.

Imperioso destacar que o referido crime é formal e prescinde de prova quanto a efetiva corrupção do menor, bastando que participe de fato considerado crime na presença de maior de idade, o qual será responsabilizado pelo delito. Neste sentido, sublinha a Súmula500/STJ:
“a configuração do crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”
.

Desta forma, diante da natureza formal do crime previsto no art. 244-B da Lei n.º 8.069/1990, sendo irrelevante, para fins de reconhecimento da responsabilidade penal, eventual corrupção anterior do menor.

A este respeito:
“(...) para a configuração do crime de corrupção de menores, basta que haja evidências da participação de menor de 18 anos no delito e na companhia de agente imputável, sendo irrelevante o fato de o adolescente já estar corrompido, porquanto se trata de delito de natureza formal”
(N.U0001964-72.2019.8.11.0004,CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/04/2023, Publicado no DJE 25/04/2023).

Inclusive, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, vige o entendimento de que:

“A Terceira Seção deste Superior Tribunal, no julgamento do Recurso Especial Representativo da Controvérsia n. 1.127.954/DF, uniformizou o entendimento de que, para a configuração do crime de corrupção de menores, basta que haja evidências da participação de menor de 18 anos no delito e na companhia de agente imputável, sendo irrelevante o fato de o adolescente já estar corrompido, porquanto se trata de delito de natureza formal. Incidência da Súmula n. 500 do STJ”
(AgRg no AREsp n. 2.264.313/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/4/2023, DJe de 3/5/2023).

Assim, inviável o acolhimento do pleito defensivo, uma vez que a prova carreada ao feito não deixa dúvidas de que o menor CLEDERMAN MARQUES DA SILVA participou, juntamente com o apelante MATEUS DO CARMO SILVA, da empreitada criminosa narrada na inicial acusatória.

À vista de todo o exposto e, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024